Tribunal: TJSP
Processo: 0006400-71.2022.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito Ministerial de execução da pena de multa – Necessidade - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito Ministerial de execução da pena de multa – Necessidade - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei no 13.964/2019, expressamente atribuiu ao Juízo da Execução a competência para executar a pena de multa - Recente alteração do entendimento do tema 931 – Sentenciado que ainda não cumpriu a pena privativa de liberdade, encontrando-se evadido – Ministério Público como titular da ação de cobrança da pena de multa que ainda não teve oportunidade de demonstrar a incapacidade de pagamento por parte do sentenciado – extinção da punibilidade que se mostra prematura - Recurso ministerial provido.